Tribunal: TJMT
Processo: 1020223-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020223-76.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Tequendama Agropecuária Ltda e Outros em virtude da decisão lançada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente n.o 1000767-34.2020.8.11.0100, indeferiu o pedido liminar consistente na imediata suspensão dos atos de expropriação previstos na Lei 9.514/97, relativos ao imóvel objeto da matrícula no 5380, alienado fiduciariamente ao Banco Original S.A. na Cédula de Produto Rural no CPR01089418.
Em suas razões, os Agravantes informam que a ação originária antecede ao pedido de Revisão de Contrato Bancário e Nulidade de Atos de Excussão Extrajudicial previstos na Lei 9.514/97, razão pela qual está totalmente dissociada da Ação de Recuperação Judicial que tramita na Comarca de Brasnorte.
Alegam que o Banco Agravado efetua a cobrança de juros remuneratórios de 17,74% ao ano, quando a taxa não poderia ser superior a 12% (doze por cento) a. a.
Defendem que a exigência ilegal desse encargo durante o período da normalidade contratual descaracteriza a mora dos Agravantes, consoante disposto no Decreto 167/67.
Asseveram que a “excussão extrajudicial do principal ativo da Agravante Tequendama gerará o seu fim, pois deixará de produzir, com sérios prejuízos a sociedade em geral, mormente seus inúmeros funcionários, gerando uma grave crise na região”.
Ressaltam que “os Agravantes ofereceram CAUÇÃO para o deferimento da medida liminar, in casu, fiança de empresa especializada neste segmento, BAIL BRASIL SUPERPLUS LINE no valor de R$ 14.331.078,433 (valor do débito segundo o Agravado acrescido de 30% do valor) cuja carta será anexada aos autos no prazo de 48 horas após o deferimento da tutela provisória”.
Salientam que o bem objeto da alienação fiduciária (Fazenda Curupai – Desmembramento Área 03 com 1.217,3300 hectares) está avaliado em R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e não em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) como quer o Agravado com a “venda forçada”.
Sob esses argumentos, requerem a antecipação da tutela recursal e a suspensão dos atos de consolidação da propriedade do imóvel. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a confirmação da decisão liminar.
Eis o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Como é cediço, a Ação Cautelar é forma especial de proteção jurisdicional de simples segurança, que previne o futuro direito material ou processual almejado pela parte, sem conferir-lhe, no entanto, caráter satisfatório.
Na hipótese, os Agravantes buscam a suspensão do procedimento administrativo de consolidação da propriedade fiduciária, ao argumento de que não incorreram em mora, tendo em vista a cobrança ilegal dos juros remuneratórios na CPR.
Colhe-se, ainda, das alegações recursais, que a parte Recorrente ajuizará “Ação de Revisão de Contrato Bancário e Nulidade de Atos de Excussão Extrajudicial previsto na Lei 9.514/97” para discutir a abusividade do encargo previsto na Cédula.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio do Verbete Sumular n.o 380, no sentido de que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
Assim, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelos Agravantes, pois, considerando que esta Ação Cautelar será escorada na futura Ação Revisional de Contrato, não há falar em descaracterização da mora.
De igual modo, não entrevejo o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão objurgada. O prejuízo, in casu, é inverso, pois impedirá o Agravado de obter a propriedade fiduciária do bem que, inclusive, já foi declarado como não essencial à continuidade das atividades empresariais dos Recorrentes.
Posto isso, ante a ausência dos elementos do art. 1.019, I, do CPC, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Considerando que o Agravado compareceu, voluntariamente, nos autos e apresentou contrarrazões, após a publicação e comunicação ao juízo, voltem conclusos para lançar relatório.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora